Tribunal: TJDFT
Processo: 0753359-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUDIÊNCIA PREVIAMENTE REALIZADA. DESNECESSIDADE DE NOVA OITIVA DO APENADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Firmou-se o entendimento desse Tribunal de Justiça no sentido de que a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade opera-se tão somente após a oitiva do apenado, garantindo-lhe oportunidade de justificar o descumprimento da medida alternativa.

2. O reiterado descumprimento da medida imposta, mesmo após oitiva pessoal em audiência própria – ocasião na qual o condenado foi advertido das consequências de sua contumácia –, autoriza a reconversão definitiva, porquanto já observado o disposto no art. 118, §2o, da LEP.

3. Recurso conhecido e desprovido.